Tribunal: STF
Processo: RHC 84197
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. ENTORPECENTES. ART. 12 DA LEI
6.838/1976. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO DESDE O
 RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DO PRAZO PARA REQUERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS PREVISTO NO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ACUSADO PARA
O OFERECIMENTO DE DEFESA PRÉVIA, PREVISTA NO ART. 38 DA LEI
10.409/2002 - LEI DE TÓXICOS. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO RÉU.
Não estando comprovada a existência de prejuízo para a defesa, não
 se justifica a declaração de nulidade do processo. Incidência do
art. 563 do CPP. Precedente.
Recurso a que se nega provimento.